Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NERALABINA (ATRIANCE). INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DO RESPECTIVO VALOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à operadora do plano de saúde, de fornecimento do medicamento “Neralabina (Atriance)” com a finalidade de uso em tratamento oncológico.
2. A ausência de registro na ANVISA não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado. Com efeito, a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 990) foi posteriormente examinada pela Excelsa Suprema Corte, que apontou a necessidade expressa de distinção, estabelecendo que: “é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil".
3. Caso em que o medicamento pleiteado já foi aprovado tanto pela agência regulatória europeia quanto pela norte-americana desde o ano de 2005, situação que revela a nítida e irrazoável mora na autorização pela ANVISA do uso do fármaco em território nacional.
4. Ademais, a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas.
5. O montante fixado como indenização por danos materiais deve ser limitado à comprovação das despesas efetuadas com a importação do medicamento procedida pela autora.
6. O coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, alusivo aos honorários de advogado fixados na sentença, longe de proporcionar enriquecimento sem causa do representante da recorrida, está em plena conformidade com os parâmetros legais aplicáveis ao caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.